Tribunal: TJES
Processo: 0004494-32.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004494-32.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZIEL RIBEIRO MELGACO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DOLO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO CUMPRIDO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa postula a absolvição por ausência de prova do dolo ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa; (ii) verificar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”, o que não ocorreu no caso em exame.
Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse de bens que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Precedentes.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A pena-base foi fixada em patamar superior ao usual sem motivação idônea e proporcional, contrariando as diretrizes do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para exasperações superiores às frações de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa.
Realizado o redimensionamento da pena-base com adoção da fração de 1/6 por cada vetorial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, e 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035190200077, Rel. Des. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 25.01.2023; TJES, ApCrim 0003463-94.2013.8.08.0001, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021; STJ, HC 684.808, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.12.2021; STJ, HC 808.438, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004494-32.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL RIBEIRO MELGACO JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: ANDRE ZAGO MARINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento do id 12101046).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

[...]

FATO 01

Em 01 de agosto de 2021, por volta das 13h20, nas imediações da Rodovia BR-259 - KM 57, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado LEANDRO ROSA, livre e consciente,
conduzia coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja,
01 (um) automóvel Nissan, modelo Kicks S CVT, de cor vermelha, ano 2019, placas QRM4122, chassi 94DFCAP15LB238298
.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal patrulhava a rodovia e, ao abordarem o sobredito veículo, que aparentava as placas QRJ8A91, verificaram que o automóvel não condizia com as características do modelo descrito pelas placas. Ao consultarem ostros elementos de identificação do carro, constataram que o automóvel fora roubado no município de Serra/ES, em 11/05/2021, conforme BU nº 44949661 (fls. 19/21 do IP) e BU nº 44985483 (fls. 22/24 do IP).

O denunciado afirmou que pegou o carro emprestado com o amigo OZIEL RIBEIRO MELGAÇO JÚNIOR para ir a uma partida de futebol, e que desconhecia a procedência do veículo, no entanto, a chave do veículo estava no chaveiro pertencente ao denunciado juntamente com as chaves de sua residência..

FATO 02

Entre 13 e 15 de julho de 2021, em local não suficientemente especificado nos autos, o acusado OZIEL RIBEIRO MELGAÇO JÚNIOR, livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja,
01 (um) automóvel Nissan, modelo Kicks S CVT, de cor vermelha, ano 2019, placas QRM4122, chassi 94DFCAP15LB238298
.

Em continuidade às investigações decorrentes da prisão em flagrante de LEANDRO ROSA, foi inquirido o denunciado OZIEL que, à Autoridade Policial, confirmou que emprestou o veículo tratado na presente denúncia a LEANDRO.

OZIEL relatou que comprou o automóvel entre 13 e 15 de julho daquele ano, supostamente pagando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no momento da aquisição, comprometendo-se a pagar 60 (sessenta) prestações mensais de R$1.000,00 (mil reais). Declarou que o bem fora comprado de um ex-colega de trabalho a quem identificou, apenas, como Wanderson.

Em que pese tenha confirmado que “verificou” o chassi do carro no vidro e na porta do veículo, afirmou ao Delegado que não sabia as placas do bem.

Assim agindo, incorreram os denunciados
LEANDRO ROSA e OZIEL RIBEIRO MELGAÇO JÚNIOR
nas sanções do
art. 180,
caput
do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, vindo a condenar
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
a qual restou substituída por dua penas restritivas de direitos
.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 180, do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita. [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio dos Boletins Unificados de fls. 12/14, 19/21 e 22/24 e do Laudo Unificado de fl. 91, ambos dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 12100925), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que LEANDRO ROSA foi abordado conduzindo o automóvel Nissan Kicks, cor vermelha, ano 2019 e chassi 94DFCAP15LB238298, que tratava-se de produto de crime, e que ao ser questionado pelos Policiais Rodoviários Federais Andre Fortunato Cordeiro Folador e Alexsandro Lorenzoni Coelho, afirmou que teria pego emprestado o mencionado veículo com a pessoa de
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
, e que desconhecida a origem ilícita dele.

Por ser oportuno, transcrevo as declarações prestadas por eles na fase inquisitorial:

[...]: QUE: Na data de 01 de agosto de 2021, no KM 57 da rodovia federal BR-259, município de Colatina/ES, o Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia PRF de Serra/ES, deu ordem de parada ao veículo NISSAN/KICKS S DRCT CVT, cor vermelha, com placas aparentes QRJ-8A91/ES, o qual era conduzido pelo cidadão Leandro Rosa, [...]. Durante a abordagem verificou-se que as placas aparentes do veículo não eram referentes ao demais elementos de identificação existentes no automóvel. Assim por meio dos outros elementos de identificação do veículo constatatou-se que o veículo original é um NISSAN/KICKS S CVT, cor vermelha, de placas QRM-4I22/ES, restrição de roubo, datado de 11/05/2021, registrado o Boletim Policial sob o nº 4494966, no município de Serra/ES. [...]. (Andre Fortunato Cordeiro Folador e Alexsandro Lorenzoni Coelho – fls. 04/05 e 06/07 dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 12100925).

[...]; QUE sobre o carro que estava conduzindo, no momento de sua abordagem, pelos PRFs, afirma desconhecer que ele estava com placas adulteradas; QUE nega ciência de que referido carro (NISSAN KICKS) fosse produto de crime; QUE afirma ter pegado esse carro emprestado, nesta manhã, com seu amigo OZIEL, para que com ele, se deslocasse até uma partida de futebol, na qual, tanto o depoente, como OZIEL, jogariam; QUE OZIEL foi para o citado jogo de futebol, no ônibus fretado que transportou a equipe; QUE pegou o carro emprestado com OZIEL, porque levaria consigo, sua esposa e filhos; QUE ao tomar o carro emprestado, OZIEL lhe informou que o documento estaria no tapa sol do lado do motorista; QUE perguntado sobre a circunstância da chave de sua casa estar na mesma argola de chaveiro, junto com a chave do carro, explicou que assim que pegou o carro emprestado, recebeu a chave dele, e juntou a chave de sua casa, de forma que ambas ficassem juntas; QUE pretendia devolver o carro, ainda nesta data; QUE conhece OZIEL há pelo menos 18 (dezoito) meses, uma vez que, compõe o mesmo time de futebol, a saber: “O Atlético Soela Futebol Clube”; QUE não sabe dizer o nome completo de OZIEL, muito menos a profissão dele, pois com o mesmo apenas tem contato nos finais de semana, quando participam da partida de futebol; QUE sobre OZIEL sabe informar os seguintes dados: “ACHA QUE O NOME DELE É OZIEL MELGAÇO, não sabe dizer onde mora, e TELEFONE de contato 27-99648-5030 QUE esse OZIEL é “um branquinho do olho verde e tem aproximadamente 28 anos de idade”; [...]. (Leandro Rosa – fls. 08/09 dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 12100925).

Ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 63/65 dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 12100925), o acusado
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
confirmou estar na posse do veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, eis que teria adquirido o mesmo de uma pessoa chamada Wanderson, e ainda, que teria emprestado o mesmo para a pessoa de LEANDRO ROSA,
in verbis
:

[...]. Todo domingo o declarante costuma jogar bola no time atlético soella, e conhece LEANDRO ROSA pois sempre estão juntos nos dias dos jogos. O declarante emprestou o carro Nissan Kickis de cor vermelha. O declarante trabalhou na Serra com o WANDERSON há 3 anos, após ser contratado por um individuo chamado JUNIOR, para trabalhar em uma obra nos condomínios a beira da BR. O declarante acredita que o WANDERSON continua trabalhando com obras. O declarante informa que o JUNIOR ( JOAQUIM ) faleceu há aproximadamente 2 anos em um acidente de moto no Moacir Brotas. E fez a compra do veiculo Nissan Kickis, sendo ele pago da seguinte forma: entrada de 25.000,00 e parcelado em 60 vezes de 1.000,00 por mês. O declarante afirma que os 25.000,00 foi entregue em espécie diretamente ao WANDERSON em Carapina em plena a rua, em frente ao pavilhão de Carapina. O declarante afirma que o valor de 25.000,00 estava sendo guardado em casa, o declarante tem conta poupança na Caixa Econômica Federal e está recebendo auxilio emergencial. O declarante afirma que WANDERSON é branco, magro, cabelo preto, sem tatuagens e com altura pouco abaixo que o declarante, sem brinco ou piercing. Que durante o período que o declarante trabalhou com WANDERSON na Serra até a presente data manteve pouco contato, somente por mensagem esporádicas. O declarante afirma que o dia foi 13 ou 15 de julho deste ano, afirmando que levou o dinheiro em mãos com seu amigo BRUNO residente no Perpetuo Socorro próximo á praça, perto da torre (praça da alegria); Que não tem nesse momento o telefone de BRUNO, porém irá providencia-lo, BRUNO tem aproximadamente entre um 1,60 - 1,70m de altura (estrutura aproximada do declarante), moreno claro, compleição física normal, sem tatuagem, sem brinco ou piercing, que o BRUNO atuava como ajudante de pedreiro; Que o declarante afirma que as parcelas de 1.000,00 serão pagar mensalmente para WANDERSON após este entrarem contato com o declarante todo dia 15 de cada mês, a partir do tetefone 27 99912-0502, 27 999758-0620; O declarante não sabe dizer qual a placa do veiculo que comprou, por não se lembrar; Na ocasião da compra o declarante recebeu o documento do carro, mas não o Dut (recibo) o que o impedia de transferir o veiculo para o seu nome; O declarante não se recorda em nome de quem o veiculo estava; O declarante recebe aproximadamente 3.000,00 por mês; A esposa do declarante não trabalha pois cuida de seus filhos de 9,3,1 ano e meio; O declarante informa que o imóvel no qual reside é da mãe de sua companheira; O declarante informa que não tinha seguro em especial por ter comprado recentemente; O declarante informa que não tem costume de emprestar seu veiculo, porém emprestou a LEANDRO por ser ele uma pessoa respeitada e honesta; O declarante não fez vistoria veicular para comprar o veiculo, porém observou os chassi nos vidros e na porta e batiam com o documento, o mesmo podemos dizer em relação á placa; O declarante informa que foi a Vitória com o seu aparelho de celular, quando a sua esposa ainda tinha o aparelho dela; Que hoje o declarante não se faz acompanhar de seu aparelho celular, devido o aparelho de sua esposa ter quebrado há alguns dias; O declarante afirma que já foi preso por crime no âmbito da lei 11 340/2006 no ano de 2019; Em relação ao fato que envolve uma lesão corporal com um conhecido seu o declarante afirma que procurou a policia naquela ocasião; Não sabe informar sobre eventual crime de adulteração de veiculo que posso constar em seu cadastro; [...]. (sic).

Importante salientar, que apesar de devidamente intimado, o acusado
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR

não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, razão pela qual fora decretada a sua revelia
.

Por ser oportuno, destaco que, em juízo (arquivo audiovisual incluso no id 12101047), tanto o Policial Rodoviário Federal Andre Fortunato Cordeiro Folador, quanto LEANDRO ROSA, confirmaram os seus depoimentos prestados em sede policial.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
estava na posse do veículo Nissan Kicks, cor vermelha, ano 2019 e chassi 94DFCAP15LB238298, o qual possuía restrição de roubo, uma vez que havia sido roubado em 11 de maio de 2021.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo que estava na posse, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Nessa quadra, urge salientar que as provas indicam que ele teria adquirido o veículo de pessoa desconhecida, e sem nenhuma documentação.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

P
rosseguindo, passo a
o pedido
subsidiári
o

de
abrandamento d
a pena basilar imposta
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime,
in verbis
:

[...]. Sigo com a dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP. Em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é comum para o fato; os
antecedentes
são imaculados; a
conduta social
do acusado e a
personalidade
do agente não foram reveladas; o
motivo
do crime é a obtenção de vantagem econômica ilegal, já punido pela previsão abstrata de pena; as
circunstâncias
são negativas diante do elevado valor e pela natureza do bem (automóvel); as
consequências
do fato não foram mais graves do que o normal, sendo o bem recuperado pela vítima; não há como valorar o
comportamento da vítima
. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. [...].

Analisando o referido trecho da sentença objurgada, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, eis que a jurisprudência pátria entende maior a reprovabilidade da conduta em razão da natureza e o valor do bem receptado. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO APLICADA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando o aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
No caso dos autos, a exasperação da basilar em relação ao paciente foi devidamente fundamentada com base na maior reprovabilidade da conduta, decorrente da natureza e alto valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel Hyunday HB20 (fl. 69)
, além da existência de diversos antecedentes criminais, inclusive caracterizadores de multirreincidência, não havendo que se falar em desproporcionalidade na majoração operada pelas instâncias ordinárias. 5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada e fundamentada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP. 6. A multirreincidência constitui fundamento idôneo ao aumento em fração superior a 1/6, patamar consagrado por este Tribunal para casos de agravantes ou atenuantes. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 808.438; Proc. 2023/0081314-0; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Contudo, a
pesar de o magistrado sentenciante ter
se utiliz
ado
de
fundamentação
idônea
para
exasperar a pena basilar do réu, tenho
que a majoração procedida se mostrou desproporcional,
eis que
se
utilizou de patamar fracionário excessivamente oneroso,
qual seja, 1/2 (metade), e ainda
não apresent
ou
nenhuma fundamentação
para tanto
.

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da pena
-base do
apelante
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
não
s
e mostra proporcional,
e que também
não
restou
devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário
redimension
ar
a
sua
reprimenda basilar por meio
da utilização da
fração de 1/
6

(um
sexto
)
sobre
a pena
abstratamente estabelecid
a
no preceito secundário d
o
tipo penal incriminador,
para
cada circunstância judicial negativamente valorada
.

No caso, considerando a pena abstrata prevista para o crime de receptação, cada circunstância judicial negativa deve ser valorada em 02 (dois) meses de reclusão.

Desse modo,
fixo a pena-
base

do apelante

OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR

em

0
1
(
um
) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 1
2
(d
oze
) dias-multa,
a qual resta como definitiva, tendo em vista a
ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena de
OZIEL RIBEIRO MELGA
Ç
O JUNIOR
para
0
1
(
um
) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 1
2
(d
oze
) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)